Tribunal: TJDFT
Processo: 0728563-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728563-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: ALLAF SILVA SOUSA DESPACHO Trata-se de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra decisão proferida pelo Juízo da VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS DO DISTRITO FEDERAL, nos autos da execução n° 0413080-12.2024.8.07.0015, que: i) determinou a reconversão provisória de pena restritiva em execução na pena privativa de liberdade originalmente fixada em desfavor de ALLAF SILVA SOUSA; ii) indeferiu o requerimento de expedição de mandado de prisão; iii) ordenou a realização, a cada 90 dias, de novas pesquisas de endereço nos sistemas disponíveis (ID 73966714, págs. 201/210). A decisão agravada foi proferida considerando que o agravado não foi encontrado para dar início ao cumprimento da pena restritiva de direitos. Após a interposição do presente agravo, o d. magistrado de origem proferiu despacho informando que em consulta aos sistemas à disposição desta Vepema, verifico que o sentenciado se encontra internado na UNIDADE DE INTERNAÇÃO DE SANTA MARIA (UISM) NÚCLEO RURAL ALAGADOS (SANTA MARIA), em decorrência de medidas socioeducativas (ID 73966714, págs. 225). Aparentemente, portanto, o apenado foi encontrado e não se apresentou para cumprimento da pena por estar internado em para cumprimento de medida socioeducativa (UISM). Intime-se, pois, o Ministério Público para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a manutenção do interesse em recorrer, considerando que a pretensão recursal é a expedição de mandado de prisão visando a localização do apenado. Publique-se. Brasília, D.F., 17 de julho de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator